Tribunal: TJMT
Processo: 0011613-20.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011613-20.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO -
ART. 28 DA LEI ANTIDROGA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO – 2. ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ELEVAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA–
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA –
4.
MITIGAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA –

IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
PROPORCIONAL – 5.
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado
às
declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para amparar a condenação do agente por tráfico
,
não havendo que se falar em desclassificação desta conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

2.
A fixação do
quantum
de aumento ocorrida na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador, não podendo, a pena-base estipulada em 1 ano e 3 meses acima do mínimo, ser modificada, pois os fundamentos usados pelo Juiz, para negativar os antecedentes do agente e a quantidade da droga (102,57g) de maconha, estão em harmonia com as peculiaridades do caso concreto;

3. A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à quantidade de droga apreendida, justifica
a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção privativa de liberdade;

4.
Não há que se falar em mitigação de pena de multa quando fixada em conformidade e proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, e se o valor unitário do dia-multa, foi imposto na fração mínima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Carlos Henrique Pereira Vargas

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento em regime fechado, de 6
anos e 3 meses de reclusão e
ao pagamento de 625 dias-multa, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id.
55784492
).

Em suas razões, pugnou a
absolvição
mediante a incidência do axioma jurídico
in dubio pro reo,
ou a
desclassificação
da conduta que lhe foi atribuída, para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Vencido em tais teses, almejou a (o):
mitigação da pena-base
; fixação de regime prisional
semiaberto
;
abrandamento
da reprimenda de
multa
(Id.
55784953
).

Nas contrarrazões, o MP de 1º Grau postulou o
desprovimento
do apelo (Id.
55784955
);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
34139465
):

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO LASTREADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE -
VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO
– PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REQUERIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA - PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão do eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no tocante à manutenção da condenação imposta ao apelante, Carlos Henrique Pereira Vargas, ouso divergir apenas no respeitante ao
quantum
da pena-base imposta.

Com a devida vênia exarada pelo conspícuo magistrado sentenciante, entendo que a natureza e, principalmente, a quantidade da droga apreendida, no caso concreto, não autoriza a exasperação da reprimenda basilar.

Digo isso porque o apelante foi preso transportando uma porção de
maconha
, pesando aproximadamente
102,57 [cento e dois gramas e cinquenta e sete centigramas]
.

Assim, conquanto a quantidade da droga seja hábil a comprovar a traficância, entendo que não se revela hábil a justificar o recrudescimento da pena-base sob este fundamento.

Contudo, deve ser mantida a negativação dos antecedentes, uma vez que o acusado ostenta condenação pela prática do crime da mesma natureza, perpetrado em 13/8/2011, com trânsito em julgado em 18/5/2017, antes, portanto, da prolação da sentença hostilizada.

Destarte, majora-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto] sobre a reprimenda mínima cominada em abstrato ao tipo penal infringido, ficando estabelecida em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e ao pagamento de
583 dias-multa
.

No atinente ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que deve ser mantido o
fechado
, porém, não em virtude da quantidade da droga, conforme salientado pelo eminente Relator, mas, sim, em decorrência da existência de circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes, com base no art. 33, § 3º, do CP.

À vista do exposto, acompanho em parte o eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, apenas no dizente à manutenção da condenação imposta ao apelante e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a definitivamente em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e ao pagamento de
583 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020